Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719012-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0706622-85.2024.8.07.0020) ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. - BRB que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes fundamentos (ID 195008982 dos autos de origem): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte requerente, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência dos atos regulamentares aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos. Ademais, analisando o feito com o fito de averiguar a adequação para com os ditames do Lei Distrital 7.239/2023, este Juízo não logrou identificar margem para aplicação de distintos fundamentos. É que o autor possui por volta de R$ 300,00 de desconto facultativo em seu contracheque, embora perceba um benefício bruto de R$ 12.800,00 aproximadamente. Veja que, excluídos os descontos obrigatórios, o autor teria margem, em tese, equivalente aos descontos operados na conta corrente. Assim, não haveria que se falar que a soma dos descontos facultativos, no contracheque e na conta corrente, superam 40% dos rendimentos líquidos. De toda forma, é de se ver que o autor, aparentemente como medida de precaução, tem o costume de sacar somas em dinheiro, conforme se verifica dos extratos de ID 193995110, 193995105, 193995103 e 193995102. O autor fez retiradas da quase totalidade dos seus rendimentos. Tanto é que, aparentemente, a ré fez lançar 2 (duas) parcelas (ID 193995105), considerando a carência de valores no mês antecedente ante saque de volume aproximado de R$ 5.000,00. Assim, não identifico a excepcionalidade que permite a antecipação da tutela, conquanto, diferente de outros casos, a situação de saldo R$ 0,00 decorre, também, da manifestação de vontade do próprio autor. De toda forma, no caso em apreço, é de se somar que a ré é sabidamente solvente, de modo que, se procedente a demanda ao fim, o autor certamente será ressarcido, inclusive dos descontos operados no curso do feito. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Nas razões do recurso (ID 58940020), a parte agravante/autora narra que “tem conta no Banco de Brasília S/A desde 1989 onde recebe seus proventos, uma Conta Corrente, uma Conta Poupança e outra Conta Salário, todas sob o número 124.123.315-0, porém com finalidades diferentes. Em novembro de 2023, solicitou o ‘desvinculamento’ de sua Conta Salário das outras contas, em conformidade com as Resoluções 4.790/2020 e 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.” Relata que “cancelou qualquer autorização de débitos automáticos, conforme assegurado pela Resolução 4.790/2020 BACEN, bem como cancelou a transferência dos seus proventos de sua conta salário para a conta corrente. Apesar dessas medidas legítimas, o Banco de Brasília S/A não acatou os requerimentos protocolados continuando a efetuar débitos agora em sua conta salário, infringindo as normas, bem como contrariando entendimento do tema 1.085 do STJ, violando os direitos do consumidor.” Sustenta que o Tema 1.085/STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Além disso, “o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não isenta a correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Trata-se, apenas, do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, sem que isso interfira em sua obrigação de quitar os empréstimos. Por isso, entende não haver impedimento para cancelamento dos débitos automáticos. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para desautorização dos débitos; suspensão dos descontos em conta salário; devolução dos salários confiscados do impetrante e abstenção da parte agravada de inscrever o recorrente em cadastros restritivos de crédito. Preparo recursal apresentado (IDs 58940024/58940027). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir, em tutela antecipada, o banco/réu, ora agravado, para suspender os descontos em conta bancária indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela parte correntista, ora agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. O art. 6o da Resolução 4.790/2020, expedida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. A parte agravante pontua a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Ao apreciar a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, a Corte Superior estabeleceu a tese vinculante no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Verifica-se dos autos que o autor, ora recorrente, possui por volta de R$300,00 (trezentos reais) de desconto facultativo em seu contracheque, embora perceba um benefício bruto de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) aproximadamente. Com a exclusão dos descontos obrigatórios, teria margem, em tese, equivalente aos descontos operados em sua conta bancária. Ademais, conforme bem pontuou o douto magistrado (ID 19500882), o recorrente costuma sacar somas em dinheiro, conforme se verifica dos extratos de IDs 193995110, 193995105, 193995103 e 193995102 dos autos de origem. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. 1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. Apesar de a tese firmada se utilizar do termo conta-corrente, das razões de decidir, constantes do Tema 1.085 do c. STJ, não se identifica limitação do entendimento de modo a afastar sua aplicação nas hipóteses de conta-salário. 3. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 1725395, 07130810320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g. n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). Entretanto, no presente caso, há singularidade que merece ser ponderada. A priori, o contrato de n. 124.123.315-0, que livremente pactuou a parte agravante com a instituição bancária, onde é correntista desde o ano de 1989 e onde recebe seus proventos, não desautoriza a realização de débitos contraídos em sua conta bancária. Dessa forma, é necessária a dilação probatória para se verificar a possibilidade de revogação promovida pela parte agravante/autora. Não bastasse isso, também não se faz presente o perigo da demora, pressuposto para a concessão da tutela almejada. Ora, o valor que a parte agravante pretende obstar ser descontado de sua conta corrente é de pequena monta – atualmente de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) – o qual, em cotejo com seus ganhos em seu contracheque, de benefício bruto de R$12.800,00 aproximadamente (doze mil e oitocentos reais), excluídos os descontos obrigatórios, em tese, não afeta, nos moldes descritos na peça inaugural, a sua subsistência (IDs 193995110, 193995105, 193995103 e 193995102 dos autos de origem). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Nada impedindo, todavia, que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e acurado exame do caso. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024.. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.